Tribunal: TJPA
Processo: 0006909-18.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006909-18.2016.8.14.0039

APELANTE: ROBSON RAUL CORDEIRO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, quanto à culpabilidade e à fração da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo laudo toxicológico e pelos depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados pelos demais elementos probatórios.

4. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia para sua configuração.

5. A valoração negativa da culpabilidade é afastada por ausência de fundamentação concreta apta a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.

6. A condenação por fato posterior não constitui fundamento idôneo para limitar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, devendo o redutor incidir na fração de 2/3.

7. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui prova idônea para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A ausência de fundamentação concreta impede a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 61 e 386, V. CP, arts. 59, 107, IV, 109, V e 110, §1º. Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 877.295/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Robson Raul Cordeiro de Lima apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (ID 9431395).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, sustentando que não há provas capazes de qualificá-lo como autor do delito. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo (ID 9431397).

O Ministério Público contrarrazou pela manutenção da sentença (ID 9431401), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16352023).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do delito encontra-se pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 10/2013 que confirmou que as substâncias apreendidas, acondicionadas totalizaram 32,951g de cocaína (ID 9431305 - Pág. 4). De outro lado, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha e Policial Civil FABIO JARDIM RODRIGUES
, disse que receberam uma denúncia anônima e se dirigiram até o local. Chegando na residência havia cinco pessoas. Foram autorizados a fazer a revista no local, quando chegaram no réu David encontraram as pedras de Oxi no bolso dele, quando perguntou de quem era a droga o réu disse que era sua. Desconfiou que fosse de outra pessoa, mas continuou interrogando-o, até que o réu levou os outros policiais à outra residência. Mais tarde no mesmo dia o réu Robson apareceu na delegacia, Robson era cunhado do réu David e confessou que a droga era sua e David estava apenas tentado lhe proteger. Suspeitou que a droga não fosse de David porque na denúncia a pessoa disse que o traficante não estava na residência, mas que lá tinha drogas. imediatamente foram ao local e encontraram David com a droga por isso imaginou que não fosse ele o traficante. Percebeu indícios de mentira nas afirmações de David, que parecia estar encobrindo alguém.

A testemunha e Policial Civil MARILENO ALCANTAR PEREIRA
, disse que a droga estava no bolso de David, o encontraram na casa do Robson e, posteriormente, localizaram uma quantia de droga na casa da mãe do réu David, ele estava relutante em admitir que a droga pertencia ao seu cunhado, mas na delegacia assumiu que havia guardado a droga a pedido de Robson. O réu Robson foi até a delegacia assumir ser o dono da droga. Não sabe informar se tinha uma terceira pessoa envolvida
.

A testemunha e Policial Civil DENILSON JOSÉ DE LIMA
confirmou os fatos narrados da denúncia.

O réu DAVID ROCHA DOS SANTOS afirmou que as drogas apreendidas eram do réu Robson, estava na casa dele no momento da abordagem porque sua irmã morava com ele. Robson era seu cunhado. Quando a polícia chegou lá Robson não estava, foi preso porque estava consumindo drogas. Negou terem encontrado drogas na casa de sua mãe. Nunca vendeu drogas, era apenas usuário. Não sabe dizer a quantidade de drogas que havia na casa de Robson. Usava drogas há cerca de cinco meses, consumia sempre que tinha dinheiro. Parou quando foi preso. (ID 9431395 - Pág. 2).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes, harmônicos e corroborados pelos elementos materiais da prova, não havendo indícios de que os policiais militares tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), de maneira que inexiste possibilidade para absolvição sob esse prisma.

No tocante à
dosimetria da pena
verifica-se que foi valorada desfavoravelmente ao apelante a circunstância judicial da culpabilidade, sendo a pena basilar estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa. Eis o teor da fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59. do Código Penal, verifico que
a culpabilidade denota elevado grau de censurabilidade social. tendo em vista que, o réu tentou se esquivar da responsabilidade pelo crime deixando as substâncias entorpecentes em posse de David Rocha
: réu não possui antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de lucro rápido e fácil, inerente a grande maioria dos crimes: as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, não constituindo causa de aumento de pena; o crime produziu consequências negativas. mas aquelas que todos os crimes da mesma espécie produzem. pois fomenta a dependência química. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, aplico a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.” (ID10657520 - Pág. 4 – grifos nosso)

No tocante à culpabilidade, o juízo sentenciante reputou elevada a censurabilidade da conduta ao argumento de que o réu teria tentado se esquivar da responsabilidade penal, deixando as substâncias entorpecentes em posse de terceiro. A fundamentação, contudo, não revela elemento concreto apto a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta no momento da prática delitiva, limitando-se a descrever comportamento posterior voltado a afastar a imputação. Tal circunstância, por si só, não traduz especial intensidade do dolo nem demonstra acréscimo relevante na censura penal do fato. Destarte, ausentes dados concretos que indiquem culpabilidade acima do ordinário para o tipo penal em exame e à vista da Súmula n. 17 do TJPA, impõe-se a neutralização da vetorial, de forma que redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por derradeiro, a defesa postula pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

“Entendo cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, pois o réu é tecnicamente primário, já que possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas cometido posteriormente a este e, não há provas de que ele se dedique a atividades criminosas nem que integre organização criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), considerando que o réu foi condenado em outro processo nesta Comarca [...]” (ID 9431395 - Pág. 5)

Como se vê, a fundamentação do juízo sentenciante é inidônea para fins de modulação do redutor, visto que a condenação mencionada refere-se a fato praticado posteriormente ao delito em exame, circunstância que não se presta a demonstrar dedicação a atividades criminosas à época dos fatos ora julgados. Em outras palavras, trata-se de elemento temporalmente posterior à conduta objeto destes autos, incapaz de evidenciar maior grau de envolvimento do agente com a atividade criminosa no momento da prática delitiva (v.g.
AgRg no HC 877.295/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024).

Por tal razão, ausente fundamento concreto válido para restringir o alcance da minorante, mostra-se inadequada a fixação do redutor no patamar mínimo, de modo que reconheço a incidência do tráfico privilegiado à fração de 2/3, estabelecendo a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 168 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Porém, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 16/10/2013 (ID 9431310, pág. 3) e a prolação da sentença condenatória em 10/03/2021 (9431395 - Pág. 8), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade pela prescrição.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena fixada na sentença e, por conseguinte, reconhecer oficiosamente a prescrição, declarando extinta a punibilidade do recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, o qual deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026